Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. DÉBITO ATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MAIORIDADE. DESNECESSIDADE. ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA PRÓPRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete número 309.
2. Na hipótese vertente, o débito é atual e inexiste justificativa plausível para o não pagamento do débito alimentar, considerando as possibilidades do alimentante.
3. As questões referentes à maioridade e desnecessidade dos alimentos devem ser deduzidas na via própria, seja Ação Revisional ou Exoneratória, as quais permitem a dilação probatória.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.